Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-07.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIAS, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO RECORRENTE. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. CAPACIDADE LABORATIVA PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos para majorar a pensão de 10% dos rendimentos brutos para 50% do salário-mínimo, em favor de filho adolescente, considerando o aumento das necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a alegada situação de desemprego do alimentante justifica a redução da pensão alimentícia de 50% para 20% do salário-mínimo, à luz do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento e deve ser fixada conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil, ponderando-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, com observância da proporcionalidade. 4. A ausência de vínculo formal de emprego não afasta, por si só, a possibilidade de obtenção de renda por atividades informais ou autônomas, sobretudo quando o desemprego decorre de iniciativa do próprio alimentante e este se encontra em idade produtiva.
5. No caso concreto, a sentença realizou adequada ponderação entre as necessidades do alimentando, adolescente com despesas ampliadas, e a capacidade laborativa do alimentante, fixando percentual que não se mostra excessivo nem insuficiente.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condição de desemprego não afasta a obrigação alimentar quando ausente prova de incapacidade econômica, consoante o entendimento de que “a alegação de incapacidade financeira do apelante não foi comprovada nos autos. A condição de desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de atuação no mercado informal” (0704268-11.2024.8.07.0013, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de desemprego, por se tratar de situação transitória, não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar, sobretudo quando o alimentante possui capacidade laborativa. 2. Ausente prova de alteração superveniente relevante da capacidade econômica, mantém-se o percentual fixado em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; Código de Processo Civil, arts. 84 e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711006-39.2024.8.07.0005, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2025; TJDFT, 0704268-11.2024.8.07.0013, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/08/2025; TJDFT, 0717940-10.2024.8.07.0006, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 05/08/2025.